Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707734-65.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA. RECORRIDO: KARLA MARTINS COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. DEFEITOS NA IMPERMEABILIZAÇÃO. PERDA DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA SAÚDE E BEMESTAR DOS MORADORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Uma vez que a discussão gira em torno da existência ou não de prejuízos advindos de vício no produto, sendo a pretensão indenizatória, não deve ser observado o prazo decadencial da lei consumerista, mas o prazo prescricional estabelecido no artigo 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. Os vícios constatados no laudo pericial não decorreram de ausência de manutenção preventiva. Conforme a perícia, bem como as reclamações encaminhadas pela autora à Construtora, os sistemas de impermeabilização apresentaram falhas antes mesmo do prazo final da garantia contratual, caracterizando esses defeitos como construtivos ou execução da obra. 3. Via de regra, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais. Considerados os contornos do caso concreto, especificamente o fato de que infiltrações conduzem a problemas correlatos ao comprometer a saúde ou o bem estar e o conforto das pessoas habitantes do imóvel defeituoso, bem como o tamanho período de espera sem resposta satisfatória, ficou configurado o abalo extrapatrimonial. 4. O quantum arbitrado a título de danos imateriais atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 985, inciso I, do CPC, 393, 422, 423, 424, todos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do respectivo valor. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 37094062 - Pág. 14). Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 985, inciso I, do CPC, 393, 422, 423, 424, todos do Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Ademais, os dispositivos legais tidos por violados não contêm comando capaz de sustentar a tese recursal nem de infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 895.531/SC, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 31/3/2022). Ainda que se pudesse, em tese, ultrapassar o referido óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da condenação ao pagamento de danos morais ou a redução do valor respectivo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por estas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 37094062 - Pág. 14). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030